Tribunal: TJMT
Processo: 1003022-51.2023.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003022-51.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELEONE RIBEIRO DIAS - CPF: 014.205.789-44 (APELANTE), THIAGO MARTE ROCHA DA SILVA - CPF: 921.620.102-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE MARINS ORTEGA - CPF: 022.393.911-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo. Nulidade da busca domiciliar. Insuficiência probatória. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por posse irregular de arma de fogo a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) ingresso policial na residência, para cumprimento de mandado de prisão autorizaria a busca domiciliar sem ordem judicial específica; 2) insuficiência probatória para a condenação.

III. Razões de decidir

1. A ausência de informações anteriores específicas a respeito da prática do delito de posse de arma de fogo não autoriza a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias,
ainda que as provas encontradas posteriormente configurem crime permanente. Isso porque as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela. A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa.

2. A nulidade da busca realizada na residência do apelante, torna imprestável, além da prova ilicitamente obtida, todos os atos dela decorrentes, porque apoiadas nessa diligência policial.

3.
A essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas por ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolver o apelante de posse irregular de arma de fogo.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de mandado de prisão não autoriza, por si só, busca domiciliar para apuração de crime distinto sem mandado judicial e diligências prévias.

2. São ilícitas as provas obtidas por meio de ingresso domiciliar sem justa causa ou autorização judicial, e inválidas as provas delas derivadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157 e 386, II; L. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante:
STJ AgRg no HC: 733910 SC 2022/0098333-3, Quinta Turma, 13.9.2022; STJ - AgRg no HC: 766621 SP 2022/0268734-0, Sexta Turma, 3.3.2023; TJMT, AP nº 1000033-94.2022.8.11.0106, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 10.4.2025; STJ, AgRg no HC 695.815/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 22.11.2021; TJMT, AP nº 1015362-02.2024.8.11.0002, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16.5.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003022-51.2023.8.11.0005 - COMARCA DE
DIAMANTINO

APELANTE (S): ELEONE RIBEIRO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ELEONE RIBEIRO DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe N.U 1003022-51.2023.8.11.0005), que o condenou por posse irregular de arma de fogo a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto – art. 12,
capu
t
, da Lei nº. 10.826/03 – (ID 285604422).

O apelante suscita a ilegalidade das provas
por ausência de justa causa que autorizasse a busca domiciliar.

Requer o provimento para que as provas decorrentes da busca domiciliar sejam anuladas e, por consequência, absolvido.

Prequestiona “
as matérias neste recurso apresentadas
” (ID 285604431).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 285604433).

A i. 29ª Procuradoria-Geral de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO– CONDENAÇÃO – Recurso Defensivo – Nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio e das suas provas derivadas – Alegações improcedentes – Licitude na busca pessoal e domiciliar – Crime permanente – Indivíduo que empreendeu fuga para o interior do imóvel – Justa causa evidenciada - Entendimento do STJ e TJMT - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 287139888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de março de 2023, por volta das 12h20min, em residência particular, localizada na Travessa da República, nº. 455, neste município de Diamantino/MT, o denunciado ELEONE RIBEIRO DIAS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo do tipo Pistola, adaptada para calibres de 9 mm e 380; 01 (uma) arma de fogo adaptada para calibre 12; 02 (duas) munições de calibre 12; 01 (uma) munição de calibre 380 e 01 (uma) munição de calibre 9 mm, todas intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Depreende-se dos autos que na data e local supramencionado, a equipe da Polícia Militar foi acionada via 190, onde relataram que havia um homem na Travessa da República, nº. 455, neste município, com mandado de prisão em aberto.

De posse dessas informações, a equipe deslocou-se até o local informado, resultando em êxito em localizá-lo, sendo ELEONE RIBEIRO DIAS, ora denunciado. Ao aproximar, este empreendeu fuga para dentro de sua residência.

Em razão disso, a equipe dirigiu-se atrás do suspeito e realizou a abordagem já no interior da residência, sendo encontrado 01 (uma) arma de fogo do tipo Pistola, adaptada para calibres de 9 mm e 380; 01 (uma) arma de fogo adaptada para calibre 12; 02 (duas) munições de calibre 12; 01 (uma) munição de calibre 380 e 01 (uma) munição de calibre 9 mm, todas intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consigna-se que durante a apreensão do indiciado, este relatou aos policiais ser proprietário das armas e munições, conforme descrito no Boletim de Ocorrência de nº. 2023.81995 sob o ID. 133910555 – Págs. 01/02.

É importante mencionar que durante a abordagem, a equipe policial identificou que o indiciado possuí um mandado de prisão em aberto de nº. 0000166-61.2005.8.16.0058.01.0001-05.

Com relação as armas e munições, estas foram submetidas a Exame Pericial, o que restou constatado eficientes para produzir disparos de fogo e eficientes para produzirem tiros, conforme Laudo de nº. 545.2.13.9937.2023.110355-A01 (ID. 133910580 – Págs. 01/26).

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 133910554 – Pág. 01); Boletim de Ocorrência de nº. 2023.81995 (ID. 133910555 – Págs. 01/02); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 133910558 – Pág. 01); Laudo Pericial de nº. 545.2.13.9937.2023.110355-A01 (ID. 133910580 – Págs. 01/26), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ELEONE RIBEIRO DIAS como incursos nas sanções do artigo 12 da Lei nº. 10.826/03 [...].”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti De Morais, promotora de Justiça – ID 285604352).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“
[...] De proêmio, quanto a preliminar de nulidade arguida pela Defesa, esta deve ser afastada, pois, diversamente do que alega, não vislumbro ilegalidade na busca domiciliar realizada na residência do acusado.

Em análise dos autos, verifico que não há que se falar em busca indiscriminada e sem autorização, conforme alegado pela Defesa em seus memoriais. Isso porque, extrai-se do conjunto probatório que os policiais militares receberam denúncia comunicando que na Travessa da República, nº. 455 havia um homem com mandado de prisão em aberto, foram ao local informado e abordaram o acusado, tendo o próprio denunciado informado em seu interrogatório judicial que, por ter conhecimento de que tinha um mandado de prisão em aberto, ele mesmo abriu a porta da residência para os policiais e autorizou a entrada.

Assim, diante do relatado em Juízo, não houve qualquer nulidade decorrente da busca domiciliar realizada.

Desse modo, não vislumbro ilegalidade na abordagem dos policiais, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Sanada a questão, passo à análise do mérito.

Primeiramente, cumpre ressaltar que vige em nosso ordenamento jurídico o sistema acusatório, no qual estão delineadas as funções de acusar, defender e julgar, o que, por consentâneo, traduz-se durante a persecução penal uma distribuição lógica do ônus da prova, de acordo com os interesses imperativos de cada parte.

Na esteira da melhor doutrina, caberá à acusação provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras. Conquanto à defesa, a prova de eventuais causas excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de tipicidade, circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena que tenha alegado.

No que se refere aos efeitos da produção da prova, direcionados ao magistrado, caberá ao Ministério Público à produção de provas que concretizem um juízo de certeza, enquanto à defesa, basta a produção de um cenário de dúvida ao julgador. [...]

Inicialmente é importante mencionar que a conduta descrita no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 é crime de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva lesão, tampouco o perigo concreto de lesão ao bem jurídico protegido pela norma, de modo que o delito estará consumado com a mera conduta descrita no tipo, uma vez que o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social e, não a incolumidade física.

Dito isso. A pretensão punitiva estatal merece procedência, visto que comprovadas a materialidade, assim como a autoria do delito de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Vejamos.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id n. 133910554), boletim de ocorrência (Id n. 133910555), termo de exibição e apreensão (Id n. 133910558), termos de depoimento (Id n. 133910559, 133910560 e 133910561), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id n. 133910563), auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id n. 133910566), laudo de balística forense (Id n. 133910580), bem como os depoimentos das testemunhas em sede policial e judicial.

A autoria é incontestável. Vejamos. [...]

Pois bem. [...]

Desta forma, entendo estar devidamente comprovada a autoria delitiva, vez que a apreensão das munições em seu poder é elemento de convicção suficiente para determinar a autoria do delito em questão, imputando a responsabilidade penal do fato ao acusado.

Portanto, de rigor a condenação do denunciado no que tange ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado ELEONE RIBEIRO DIAS, pela prática do delito tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. [...]
”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 285604422).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.115741 (ID 285603927), Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 285603935), Laudo Pericial nº 545.2.13.9937.2023.110355-A01 (ID 285603949), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Thiago Marte Rocha da Silva, policial militar (ID 285603928), Jeferson de Marins Ortega, policial militar (ID 285603929), Laura Patrícia Franca, investigadora de polícia (ID 285603930) e ELEONE RIBEIRO DIAS, apelante (ID 285603932).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Jeferson de Marins Ortega, a investigadora de polícia Laura Patrícia Franca e ELEONE RIBEIRO DIAS, apelante (Relatório Mídias - ID 285604413).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da narrativa do policial militar Jeferson de Marins Ortega que, em 25.3.2023, por volta das 12h20min,
recebeu, via 190, i
nformação anônima de que na residência particular, localizada à Travessa da República, nº 455, Diamantino/MT, estaria ELEONE RIBEIRO DIAS [apelante], o qual possuía mandado de prisão em aberto pela prática de homicídio qualificado (Ação Penal n° 0000166-61.2005.8.16.0058). Em ato contínuo, o agente se dirigiu ao local e, ao cumprir a ordem judicial [prisão do apelante], localizou uma arma de fogo do tipo Pistola, calibre de 9 mm; uma arma de fogo calibre 12; duas munições de calibre 12; uma munição de calibre 380 e uma munição de calibre 9 mm no interior da residência, consoante depoimento em ambas as fases da persecução penal (ID 285603928 e Relatório Mídias – ID 285604413).

O Juízo singular reconheceu a validade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que houve justa causa para o ingresso na residência diante do mandado de prisão em aberto contra o apelante (ID 285604422).

Ocorre que o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser "
ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio
”, de modo que “
a existência de mandado de prisão em aberto [...] não justifica a realização de buscas na residência, em verdadeira pescaria/expedição probatória
” (AgRg no HC: 733910 SC 2022/0098333-3, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.9.2022).

Outrossim, a ausência de diligências anteriores a respeito da prática do delito de posse de arma de fogo não autoriza a busca domiciliar,
"
ainda que as provas encontradas posteriormente configurem crime permanente [...]. Isso porque as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela. A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa
” (STJ - AgRg no HC: 766621 SP 2022/0268734-0, Rel. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, 3.3.2023).

No mesmo sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
O cumprimento de mandado de prisão por fato totalmente alheio ao investigado, ainda que legítimo, não autoriza, por si só, a busca domiciliar para fins probatórios em investigação distinta.
” (AP nº 1000033-94.2022.8.11.0106, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 10.4.2025)

Por sua vez, a nulidade da busca realizada na residência do apelante torna imprestável, além da prova ilicitamente obtida, todos os atos dela decorrentes, porque apoiadas nessa diligência policial.

Isso porque, a
“essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada [...], consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original
” (STJ, AgRg no HC 695.815/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 22.11.2021 e TJMT, AP nº 1015362-02.2024.8.11.0002, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16.5.2025).

Logo, as provas obtidas na busca domiciliar [
uma arma de fogo do tipo Pistola, calibre de 9 mm; uma arma de fogo calibre 12; duas munições de calibre 12; uma munição de calibre 380 e uma munição de calibre 9 mm]
não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade da posse irregular de arma de fogo, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolver o apelante
ELEONE RIBEIRO DIAS da posse de arma de fogo
, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025